Tribunal: TJDFT
Processo: 0712340-31.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL. REJEITADA. PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. ART. 95 DO CPC. RESPONSABILIDADE DA PARTE QUE REALIZOU O PEDIDO.

1. Rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso, considerando não ter sido demonstrada a alegada inovação recursal.

2. Conforme disposição do art. 95 do CPC, cabe à parte que requerer a produção da prova a responsabilidade pelo adiantamento dos honorários do perito.

3. O ônus da prova é algo que a parte pode ou não se desincumbir, sob o risco de julgar ter elementos necessários e/ou favoráveis às suas alegações. Coisa diversa é a responsabilidade pelo adiantamento dos honorários periciais das provas requeridas pela parte.

4. Não pode ser possível a atribuição de obrigação de pagar à parte que não requereu a produção de prova deferida pelo magistrado.

5. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e provido.